Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. GESTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE CUIDADOS ASSISTENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A parte agravada está sob a proteção da Lei 8.078/1990, por conseguinte, respondem solidariamente todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto/serviço de saúde pela falha na sua prestação (Lei 8.078/1990, artigos 14 e 25, §1° e 34). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
II. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na regularidade (ou não) da rescisão do contrato de plano de saúde concretizada pela agravante contra a agravada (gestante).
III. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082).
IV. No caso concreto, persiste ainda a continuidade de prestação de atendimento médico e assistencial, dado o estado de saúde da parte agravada (gestante).
V. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.